Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006353-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME
Processo Origem: Recuperação Judicial no 1000707- 27.2021.8.11.0003 - 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., de decisão que deferiu a Recuperação Judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.
Alega que os agravados Antonio Carlos Felito e Andreia Katia Felito Romero não preenchem os requisitos do produtor rural apto ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Realça que é necessária a comprovação da inscrição na junta comercial há mais de 2 anos.
Reforça que o registro na Junta Comercial tem natureza constitutiva, forte no disposto no art. 971 do CC c/c art. 48, caput, da Lei 11.101/2005, ao dispor que é requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial.
Aduz, de outra via, acerca da impossibilidade de contagem de todos os prazos em dias corridos.
Sustenta, ainda, que o deferimento do processamento da recuperação judicial, não enseja a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e cartórios de protestos.
Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de cassar a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.
É o relatório.
Decido.
Pretende o banco agravante a suspensão da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovido por por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.
A discussão principal tem por fundamento a ausência de comprovação do exercício da atividade rural pelo período de 02 anos antes do pedido de recuperação judicial.
Acerca do tema, tanto a Quarta Turma, como recentemente a Terceira Turma do STJ, reconheceram que “Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição” (REsp 1811953/MT).
No caso, embora os agravados Antonio e Andreia, não estejam inscritos na junta comercial há mais de 02 anos, como apontado pelo banco agravante, o Juízo constatou que desenvolvem suas atividades há bem mais de 02 anos.
Assim, neste juízo de cognição sumária, a decisão agravada encontra ressonância na jurisprudência do STJ, o que afasta a verossimilhança do direito invocado.
De outra via, as razões expostas não indicam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Anota-se, por sua vez, que as demais matérias invocadas merecem melhor exame quando do julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator